Tribunal: TJMT
Processo: 1037015-50.2018.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037015-50.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (EMBARGANTE), LUCIANO ANDRE FRIZAO - CPF: 264.478.118-30 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO - CPF: 570.227.551-91 (EMBARGADO), DIEGO CASTRO DE MELO - CPF: 019.720.761-83 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
250698164, que
por unanimidade desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargante
.

A parte Embargante em suas razões (ID.
252563169) requer acolhimento para garantir o prequestionamento dos dispositivos legais pertinentes, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF, além das Súmulas 98 e 211 do STJ, viabilizando a futura interposição de recursos extraordinário e especial.

Requer acolhimento com efeito infringente, reconhecendo a prescrição da ação monitória e julgando-a extinta, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Requer a manifestação expressa sobre as alegações de violação ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aos arts. 14 e 61 da Lei nº 7.357/85, e sobre o dissídio pretoriano alegado, a fim de suprir requisito de admissibilidade de recursos aos tribunais superiores.

Contrarrazões sob ID. 254650155.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...)

Cuida-se a demanda de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por PEDRO LUIZ ARAÚJO FILHO, ora apelado, em desfavor de TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, ora apelante, pretendendo, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o recebimento da importância atualizada de R$ 128.119,35 (cento e vinte e oito mil e cento e dezenove reais e trinta e cinco centavos).

Acerca da prejudicial de mérito de prescrição, suscitada no apelo, há que se registrar que o cheque prescrito pode ser cobrado pela via da ação monitória, como sumulou o e. STJ: “Súmula 299: É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito”.

O prazo para ajuizamento de ação monitória com base em cheque é de cinco anos por constituir dívida líquida, nos termos do artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

Corroborando, o e. STJ consolidou o entendimento de que o prazo para ajuizamento da ação monitória de cobrança de cheque sem força executiva é quinquenal e conta do dia subsequente à data de emissão constante da cártula:

(...)

Portanto, ao contrário do alegado no recurso, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos e não 2 (dois) anos.

Nesse contexto, considerando que a cártula foi assinada em 31/10/2013 (ID. 187703544 - Pág. 1) e a ação foi distribuída em 26/10/2018, antes do decurso do prazo mencionado, não há que se falar em prescrição.

Logo, rejeito a prejudicial e passo ao exame do mérito.

A teor do disposto no art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Na ação monitória de cheque prescrito não se indaga a causa subjacente ou da origem da dívida, face à autonomia do cheque, conforme se vê no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1094571/ SP, que proclamou:

(...)

Isto porque, o cheque goza das características da autonomia e literalidade, valendo pelo que nele está escrito.

Tendo como característica básica a autonomia, o cheque desvincula-se da causa que lhe deu origem sendo, portanto, autônomo em relação a ela, desse modo, são imponíveis as exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, em caso de endosso do título.

Nessas circunstâncias, o fato do cheque ter sido assinado por apenas um dos sócios da empresa não invalida o título, pois essa situação é considera interna corporis, não sendo oponível ao terceiro de boa fé.

(...)

Registra-se que o eventual reconhecimento da nulidade do cheque em discussão favoreceria a empresa recorrente, circunstância que encontra óbice no princípio do “nemo auditur propriam turpitudinem allegans”, corolário da lealdade processual e da boa-fé subjetiva, segundo o qual a parte não pode se beneficiar da sua própria torpeza.

Como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, mera irregularidade na assinatura da cártula “não é apto, por si só, a demonstrar a inexistência de relação jurídica subjacente à emissão do título, máxime porque a requerida admitiu que um dos sócios assinou o cheque em questão” – sic ID 187703616.

Somado a isso, observa-se que o Apelante se limitou a apresentar com os embargos monitórios um boletim de ocorrência (ID 187703566) para demonstrar o suposto furto do cheque, o qual foi registrado dias após o suposto fato, e sequer acostou aos autos eventual comunicação da instituição financeira, ônus que lhe cabia (art. 373, I, do Código de Processo Civil).

Logo, a pretensão do Apelante não merece guarida, sendo evidente a necessidade de manutenção da sentença atacada.”

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024